Tribunal: TCU
Processo: 016.360/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3365/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no presente processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 35), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.360/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arari - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.